Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0729525-43.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOSUE FELIPE FREITAS CORDOVIL IMPETRANTE: FERNANDO DE MIRANDA LOPES PAIXÃO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO DE MIRANDA LOPES PAIXÃO em favor de JOSUÉ FELIPE FREITAS CORDOVIL, tendo em vista a decisão do Juízo de origem (id 74196261) que prorrogou por 90 (noventa) dias as medidas cautelares em seu desfavor, dentre as quais o monitoramento eletrônico, após arquivamento do inquérito policial que apurava suposto crime de ameaça. O pedido liminar foi deferido em parte (id 74235736) e sobrevieram informações judiciais (id 74490917). Em manifestação de id 75213988, a douta Procuradoria de Justiça oficia pelo arquivamento do feito, pela perda superveniente do objeto. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, e em atenção à manifestação do ilustre Procurador de Justiça, observa-se que a autoridade de primeiro grau, em 8/8/2025, revogou a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao ora paciente, acolheu pedido, mantendo por mais 60 (sessenta) dias apenas as demais medidas protetivas (id 245734353 – autos n. 0701262-71.2025.8.07.0009). Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator